Tribunal: TJMT
Processo: 1014937-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014937-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS - CPF: 840.447.641-15 (ADVOGADO), DAVI DOS SANTOS DA ROCHA - CPF: 071.845.991-10 (AGRAVANTE), JOZIEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.014.621-09 (AGRAVANTE), NERI BORGES - CPF: 007.493.619-05 (AGRAVANTE), CELSO APARECIDO DA SILVA - CPF: 912.662.201-78 (AGRAVANTE), JAIME DA SILVEIRA COSTA - CPF: 536.054.201-25 (AGRAVANTE), JORGE FARIAS CORDEIRO - CPF: 979.609.931-49 (AGRAVANTE), EDSON ROSENO DE OLIVEIRA - CPF: 002.492.681-75 (AGRAVANTE), GILMAR FARIAS CORDEIRO - CPF: 033.231.311-50 (AGRAVANTE), IVAN DOS SANTOS - CPF: 021.111.721-89 (AGRAVANTE), AGUINALDO DA COSTA - CPF: 246.578.321-15 (AGRAVANTE), LAURA DOS SANTOS - CPF: 567.159.861-34 (AGRAVANTE), ROGERIO FUCHTER DOS SANTOS - CPF: 984.652.101-44 (AGRAVANTE), CINTIA FARIAS CORDEIRO - CPF: 016.634.871-62 (AGRAVANTE), ROSANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 017.824.141-50 (AGRAVANTE), ANTONIO COZER - CPF: 300.503.329-53 (AGRAVADO), TEREZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 023.651.611-62 (AGRAVANTE), WAGNER DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), ELIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 419.331.172-49 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS PARA INCLUIR EM PAUTA A DISCUSSÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO LIMINAR JÁ PRECLUSA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso quando a pretensão repousa em decisão já preclusa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014937-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DAVI DOS SANTOS DA ROCHA, JOZIEL FERREIRA DOS SANTOS, NERI BORGES, CELSO APARECIDO DA SILVA, JAIME DA SILVEIRA COSTA, JORGE FARIAS CORDEIRO, EDSON ROSENO DE OLIVEIRA, GILMAR FARIAS CORDEIRO, IVAN DOS SANTOS, AGUINALDO DA COSTA, LAURA DOS SANTOS, ROGERIO FUCHTER DOS SANTOS, CINTIA FARIAS CORDEIRO, ROSANA PEREIRA DA SILVA, TEREZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, WAGNER DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ANTONIO COZER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Davi dos Santos da Rocha e outros
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Antonio Cozer
, determinou a expedição de ofício à Comissão de Conflitos Fundiários para inclusão em pauta e discussão quanto ao cumprimento da liminar de reintegração de posse.

Os agravantes postulam, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita. Para tanto, aduzem que não têm fonte de renda para suportar o pagamento das custas processuais.

Alegam que o autor agravado nunca teve a posse da área objeto do litígio e que os documentos juntados quanto a prova do domínio, são fraudados e sobrepostos, e que
“só teve no local um projeto de manejo frio ao arrepio da lei, onde esquentava notas fiscais falsificando-as para extração de madeiras ilegais...”
.

Informam que a área é de propriedade da União, o que já foi noticiado nos autos, contudo, até o momento não foi apreciado pelo Juízo de origem.

Requerem a concessão da liminar a fim de suspender a decisão agravada. No mérito, postulam pelo declínio de competência para a Justiça Federal da comarca de Sinop. Alternativamente, requerem que sejam periciados os documentos juntados pelo agravado.

Efeito suspensivo indeferido (id. 173682184).

Contraminuta (id. 176640168). Argui o não conhecimento do recurso por se tratar de decisão que tão somente determina a expedição de ofício a Comissão de Conflitos Fundiários para inclusão em pauta e discussão quanto ao cumprimento da liminar de reintegração de posse, hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC. Sustenta, ainda, a irregularidade de representação processual, no que toca a ausência de procuração do advogado dos agravantes. Rebate as razões de mérito, em particular quanto ao a alegada incompetência do Juízo, bem como que a liminar deferida deve ser mantida, porquanto demonstrada sua posse. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 180576895)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que determinou a expedição de ofício à Comissão de Conflitos Fundiários para inclusão em pauta e discussão quanto ao cumprimento da liminar de reintegração de posse.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Antonio Cozer, na qual, em 14/03/2017, foi deferida a liminar de reintegração de posse, após a realização de audiência de justificação prévia, em relação à área de 1.210 hectares denominada Fazenda Cozer, localizada no município de Novo Mundo.

A ação foi distribuída inicialmente junto ao Juízo de Guarantã do Norte, sendo declinada para a Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, que recebeu o feito no estado em que se encontrava, com a convalidação dos atos processuais praticados, inclusive com a ressalva que
“a medida liminar está mantida e os réus deverão respeitá-la”
.

Importa consignar que a decisão que deferiu a liminar, ou mesmo que convalidou os atos, não foi alvo de recurso por parte dos requeridos, ora agravantes.

Consta que referida liminar se encontra pendente de cumprimento desde o ano de 2017, posteriormente suspensa por força de decisão proferida na ADPF 828/STF.

Sucede que, vencido o prazo de suspensão das desocupações, o Juízo tão somente retomou a determinação para o cumprimento da liminar, com a aplicação do regime de transição estabelecido na referida ADPF 828/STF, determinando, assim, a expedição de ofício a Comissão de Conflito Fundiários, para inclusão da medida em pauta e discussão quanto ao cumprimento da liminar de reintegração de posse.

Assim exposto, não se trata exatamente de decisão passível de recurso de Agravo de Instrumento.

Verdade é que em suas razões de recurso, os agravantes, mais uma vez, buscam a reforma da decisão que deferiu a reintegração de posse, ou seja, a liminar deferida em 2017, e não exatamente insurgem-se sobre o encaminhamento do feito ao órgão responsável para o cumprimento da liminar, decisão que nem mesmo é agravável.

Sob tal aspecto, o recurso não pode ser conhecido, considerando que a pretensão principal repousa exatamente na revogação da liminar de reintegração de posse, já preclusa.

Por fim, conquanto a incompetência do Juízo constitua matéria de ordem pública, entende-se que diante das particularidades que envolvem o feito, a matéria merece ser examinada por primeiro pelo Juízo singular, como já postulado pelos requeridos, ora agravantes, e ainda pendente de apreciação, por aquele Juízo.

É o caso, portanto, de não conhecer do Agravo de Instrumento, porquanto inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Posto isto,
não se conhece do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, porquanto inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023